Tribunal: TJDFT
Processo: 0735427-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. FIANÇA. INEFICÁCIA RECONHECIDA EM EMBARGOS DE TERCEIRO. PROVA NOVA. ART. 966 DO CPC. SUCEDÂNEO RECURSAL.
I – A r. decisão proferida em embargos de terceiro ajuizados pela esposa do ora autor, que declarou a ineficácia da fiança por ele prestada e determinou a sua exclusão do polo passivo da execução de título extrajudicial, não constitui prova nova, art. 966, inc. VII, do CPC, a autorizar a desconstituição do título judicial formado em embargos à execução, especificamente quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
II – A inexequibilidade do título foi objeto de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora autor, art. 525, inc. III, do CPC, e foi indeferida por r. decisão transitada em julgado, cujos fundamentos são reprisados na presente ação rescisória, a qual não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
III – Julgado improcedente o pedido rescisório.